Tribunal: CARF
Processo: 10830.720081/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720081/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.666 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2021
Recorrente
BASF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. Somente serão aceitos como
comprovação do adimplemento do Drawback Registros de Exportação
vinculados ao respectivo Ato Concessório e que contenham o código NCM
correto.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS. COMPETÊNCIA
PARA FISCALIZAÇÃO. Nos termos da Súmula CARF no 100, o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão,
aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Dessa forma, é de se concluir que à Secex compete os procedimentos de
controle do cumprimento ato concessório no curso de sua vigência e os
aspectos fiscais do Regime Aduaneiro de Drawback é competência atinente à
Secretaria da Receita Federal
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.SÚMULA2DOCARF.APLICAÇÃO.
O
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de normas, havendo expressa vedação
no art. 26-A do Decreto no 70.235/72. De conformidade com a Súmula CARF
no 2, este Colegiado não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA CARF 108. Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720081/2007-23
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720081/2007-23

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre auto de infração por
inadimplemento parcial da comprovação das exportações do Drawback Suspensão.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. Ol a 50) formalizado para exigência
dos tributos suspensos e acréscimos legais, em decorrência do inadimplemento do
regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão, relativo ao Ato Concessório (AC)
n°. 1778-00/000179-8.
i A realização de cálculos utilizando-se da relação insumo/produto constante de Laudo
Técnico fomecido pela própria importadora, revelou à autoridade fiscal que 3.545,13 kg
de insumos importados não foram objeto de exportação. Caracterizado o
inadimplemento parcial do regime, foram lançados os valores dos tributos suspensos
devidos pela importação dessa quantidade, acrescidos de multa de oficio e juros demora.
Cientificada do lançamento em l7/07/2007, a interessada apresentou impugnação em
06/08/2007 (fls. 222/260), alegando em síntese que:
a) amparada pelo AC, importou diversos produtos que foram utilizados na escala
produtiva voltada à exportação, sendo inclusive conferida BAIXA no sistema pelo
Banco do Brasil, o que comprova que cumpriu com a condição estabelecida -
exportação das mercadorias importadas sob o regime de Drawback Suspensão;
b) diante da regra exposta no art. 339 do Decreto n° 4.543/2002, o Banco do Brasil
verificou que as mercadorias importadas eram compatíveis com as mercadorias
exportadas, e mais, verificou que os fluxos financeiros apresentados estavam de acordo
com o esperado, cumprindo assim a condição firmada. Por esse motivo, não poderia a
Receita Federal colocar em dúvida o aval concedido pelo Banco do Brasil, também
órgão público, sob pena de falta de unidade do sistema; .
c) mesmo tendo cumprido condição imposta pelo Banco do Brasil, recebeu da Receita
Federal diversas intimações para apresentar docümentos, o que foi devidamente
cumprido todas as vezes em que foi encontrada a documentação requisitada;
d) assim, tendo em vista a baixa no AC, não há que se falar em imputação de tributos
incidentes nas operações, uma vez que foi confirniada a isenção dos impostos concedida
no momento da importação dos produtos reexportados;

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720081/2007-23

e) outro ponto que merece ser rechaçado é a necessidade de vinculação fisica entre o
produto importado sob a égide do AC e o produto beneficiado exportado. Apesar de a
legislação de regência impor, com rigor extremo, a regra de que a mercadoria importada
deve ser exatamente a utilizada no processo de exportação, não atende à natureza do
instituto de drawback que visa justamente fomentar a atividade industrial e aumentar as
divisas produzidas pelo país; ' Í) assim, pela natureza do indicado instituto, não há
diferença se o AC foi cumprido com a mesma (exata - vinculação fisica) mercadoria
importada, ou se foi cumprido com outra mercadoria (mesmo produto advindo de outro
expediente), desde que se gere divisas para 0 país;
g) caso a impugnante não tivesse exportado exatamente a mesma mercadoria que
importou para fins de cumprimento do AC em debate, o que se admite por amor aos
debates, ela poderia ter importado a mesma mercadoria, em outra operação, pagando
todos os tributos incidentes. Essa operação em nada afetaria o fisco, tendo em vista que
o AC foi cumprido, gerando as divisas necessárias ao pais, e na outra operação foram
recolhidos os tributos incidentes;
h) cita jurisprudência do STJ para referendar sua tese no sentido de que, , . V . z sendo o
bem fungivel, como no caso dos autos, pode o importador cumprir o compromisso do
AC com a mesma mercadoria proveniente de outra operação idônea;
i) a aplicação de multa no percentual de 75% vai de encontro aos principios da
proporcionalidade e razoabilidade, apresentando nítido caráter confiscatório, consoante
lição doutrinária que cita;
j) é indevida a utilização da taxa Selic como índice de juros, em face de sua flagrante
inconstitucionalidade;
k) ainda que se entenda pela subsistência do auto, a multa de oficio e os juros de mora
não devem ser mantidos, uma vez que o crédito tributário está suspenso e sua
constituição definitiva somente ocorre com o encerramento do processo administrativo,
conforme jurisprudência que cita; _ l) requer, assim, a desconstituição integral do
crédito tributário ou, altemativamente, o afastamento da multa de oficio e dos juros
calculados pela taxa Selic, bem como a produção de todos os meios de prova,
principalmente a pericial, declinando seus quesitos.

.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720081/2007-23

A Delegacia Regional de Julgamento que conheceu em parte da manifestação de
inconformidade, julgou improcedente o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão assim
ementado:

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) cerceamento do direito de defesa;
b) possibilidade cumprimento do ato concessório mesmo sem identidade física
entres os produtos importados e exportados;
c) que foram obedecidos os prazos para exportações relacionadas as RE ́s
01/1352420-001,
02/0570279-001,
02/0570279-002,
02/0570014-001,
02/0629489-001 e 02/0629631-001;
d) que a baixa foi concedida pelo Banco do Brasil;
e) inaplicabilidade da multa por efeito confiscatório;
f) inaplicabilidade dos juros;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720081/2007-23

CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente ao pedido de conversão de diligência por cerceamento de defesa, não
assiste razão a contribuinte.
Alega que não foi oportunizado a produção de provas perícias nos autos, assim,
não conseguindo demonstrar seu direito.
Analisando os autos de forma minuciosa, verifica-se que a contribuinte carreou
documentos como Laudo Técnico, e o auto de infração, foi claro e preciso quanto a quantidade
dos produtos não exportados.
Assim, as alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir qualquer inércia sem
suporte fático para converter o julgamento em diligência.
Desse modo, diante da ausência de argumentos que demonstre a conversão em
diligência, nego provimento neste quesito.

DA IDENTIDADE FÍSICA E DAS EXPORTAÇÕES REALIZADAS

Inicialmente é de trazer a baila o deferimento do AC, conforme consta em fl. 32 e-
processo:

Ainda no auto de infração conta em fls. 36 e seguintes do e-processo:

4.2 Constatações De acordo com o AC 1778-00/000179-8, de 27/11/2000 (fls. 117/122),
foi autorizado o seguintes produto na importação (campo 10), no regime de drawback:
1. METICONAZOLE TÉCNICO, NCM 2933.90.69.
A empresa beneficiária assumiu o compromisso de exportar a mercadoria descrita no
campo 22 do AC, a qual está classificada na NCM constante do campo 19 do mesmo
AC (3808.20.29):
1. CARAMBA 90 SL.
Em 23/05/2001, o prazo do AC foi alterado para 23/11/2001.
Em 04/06/2001, o beneficiário do AC foi alterado para BASF S/A., CNPJ
48.539.407/0003-80.
Em O4/ 10/2001, o prazo do AC foi alterado para 22/05/2002.
Em 17/05/2002, o prazo do AC foi alterado para 18/11/2002.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720081/2007-23

A Tabela 1 apresenta as DI vinculadas ao AC em discussão e os valores de Imposto de
Importação suspensos.
(...)
Examinei os registros das entradas de mercadorias (Dls vinculadas com as respectivas
Notas Fiscais de Entrada) e as saidas de mercadorias (RES / DDEs com as respectivas
Notas Fiscais de Saídas) no Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque; a
compatibilidade entre os lançamentos constantes dos Livros de Registro de Entradas e
de Registro de Saídas com aqueles constantes do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, e a consistência das informações oriundas do uso do Laudo
Técnico, no intuito de verificar o atendimento ao Princípio da Vinculação Fisica entre o
insumo importado (METICONAZOLE) e o produto final (CARAMBA).
Constatei que parte do insumo importado não havia sido utilizada na produção das
mercadorias acobertadas pelos RES apresentados pela autuada (vide item 5). A Tabela 2
apresenta a quantidade consumida dos bens importados por RE, com base nos cálculos
utilizando-se a relação de insumo/produto apresentada no Laudo Técnico oferecido pelo
importador (fls. 130/131):

Assim sendo, considerando a quantidade de matéria-prima já nacionalizada e a
consumida no processo industrial, cujos cálculos baseados na relação de
insumo/produto foram compatíveis com o encontrado no Livro de Registro de Controle
da Produção e do Estoque, verifica-se que 3.545,13 kg de METICONAZOLE não foram
exportados, ficando caracterizado o inadimplemento parcial do regime especial ora
fiscalizado, com referência a este insumo cuja exportação não foi comprovada.
São devidos os tributos relativos às DIs 01/0164696-2 (2.554,00 kg) e a 991,13 kg da
DI 00/1254178-2, totalizando 3.545,13 kg.
Portanto, todos os créditos tributários cujos valores deixaram de ser recolhidos por
ocasião do registro das declarações de importação acima referidas, passam a ser devidos
desde o momento do registro dessas Dls.

Em que a contribuir argumentar que a diferença está relacionada as RE ́s
01/1352420-001, 02/0570279-001, 02/0570279-002, 02/0570014-001, 02/0629489-001 e
02/0629631-001; fato é, que nos autos a impugnante nada recorre de tais argumentos, somente
em recurso voluntário, e assim constou no execerto da DRJ:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720081/2007-23

Sobre essa questão a impugnante não se manifestou. O Decreto n° 70.235/72, diploma
que regula o Processo Administrativo Fiscal, dispõe em seu artigo 14 que a impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, segundo o artigo 17, considera-
se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Considerando que a exigência fiscal relativa aos RE acima mencionados não foi objeto
de contestação, impõe-se reconhecer a não instauração da fase litigiosa do procedimento
nesse aspecto, razão pela qual deixamos de lhe apreciar o mérito. EmDeste modo,
impossível identificar que realmente ocorreram as importações, por ausência de provas
conseqüência, reputa-se como definitivo, na esfera administrativa, o respectivo cré ito
tributário.

Além restar preclusa tal hipótese, não verifico a vinculação física pela
contribuinte, somente argumenta e nada demonstra sobre seu direito.

BAIXA CONCEDIDA PELO BANCO DO BRASIL

A contribuinte alega que foram prestadas informações ao Banco do Brasil e dado
baixa, assim, não podendo revisitar tal tema, conforme consta em fl 21 e-processo:

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720081/2007-23

Nesse sentido, o CARF pacificou tal matéria, nos termos da Súmula 100:

Súmula CARF no 100
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação,
pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda, nesse sentido:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Período de apuração: 04/04/2001 a 18/12/2002
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
ADIMPLEMENTO.
REGISTROS TEMPESTIVO DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS. CONTROLE
ADUANEIRO. Somente serão aceitos para comprovação do adimplemento do Regime
Aduaneiro de Drawback Suspensão os registros de exportação devidamente vinculados
ao respectivo ato concessório, que contenham o código de operação próprio do Regime,
e desde que realizados a tempo para o exercício do controle aduaneiro pela Secretaria da
Receita Federal O descumprimento de algum desses requisitos exclui o benefício do
Drawback, em face da impossibilidade de verificação tempestiva das exportações para
atendimento do Regime. DRAWBACK SUSPENSÃO. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO. Nos termos da Súmula CARF no 100, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação,
pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente. Dessa forma, é de se
concluir que à Secex compete os procedimentos de controle do cumprimento ato
concessório no curso de sua vigência e os aspectos fiscais do Regime Aduaneiro de
Drawback é competência atinente à Secretaria da Receita Federal. (Processo no
12749.000049/2007-82 Recurso no Voluntário Acórdão no 3201-005.522 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Paulo Roberto Duarte Moreira – Relator)

INAPLICABILIDADE DE MULTA E JUROS

Finalmente a contribuinte pede reforma em relação a multa pelo caráter
confiscatório e não incidência de juros.
Sobre o tema o CARF já pacificou o temas, conforme abaixo:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Assim, sem maiores digressões, nego provimento ao pleito.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720081/2007-23

Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital